Tribunal: TCU
Processo: 021.082/2022-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Denúncia a respeito de possíveis irregularidades em contrato firmado para a regular entrega e garantia do equipamento médico-hospitalar gama Câmara Siemens.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos relativos à denúncia sobre possível ocorrência de irregularidades na aquisição de equipamento para realização de exame de imagens pelo Hospital Central do Exército (HCE), relacionadas ao contrato 67/2016. ACORDAM os ministros deste Tribunal, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer da presente denúncia, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; 9.2. encaminhar cópia desta deliberação ao denunciante e ao Hospital Central do Exército; 9.3. levantar o sigilo que recai sobre as peças destes autos, à exceção daquelas que contenham informação pessoal do denunciante, nos termos dos arts. 104, § 1o, e 108, parágrafo único, da Resolução 259/2014; 9.4. informar aos interessados que a presente deliberação estará disponível para consulta no dia seguinte à sua oficialização, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; 9.5. encerrar o presente processo e arquivar os autos.